Tribunal: STF
Processo: ARE 1448416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 



    1 – NULIDADE POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DO ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT). O recurso de revista não atende ao disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porque não houve transcrição do trecho da petição dos embargos de declaração e do acórdão respectivo. Agravo de instrumento não provido.



    2 - PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO (CONSONÂNCIA COM A OJ 392 DA SBDI-1 DO TST). A decisão do Tribunal Regional está em consonância com disposto na Orientação Jurisprudencial 392 da SBDI-1 do TST, no sentido de que o protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT. Agravo de instrumento não provido.



    3 – DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO SALARIAL. O Tribunal Regional concluiu que não restou demonstrado nos autos que as rubricas pagas eram decorrentes do exercício da função comissionada e que resultou evidenciado nos autos de forma numérica a redução salarial ocorrida. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, a teor da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento não provido.



    4 – HORAS EXTRAS. VALIDADE DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO (SÚMULA 126 DO TST). O Tribunal Regional concluiu que havia prestação habitual de horas extraordinárias, de forma que restou descaracterizado o acordo de compensação. Tal premissa somente poderia ser afastada mediante reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    5 – BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA (SÚMULA 126 DO TST). Consta do acórdão regional que as funções ocupadas pelo autor não exigiam responsabilidade especial e nem fidúcia diferenciada, não caracterizando-se como cargo de confiança bancária, nos termos do § 2.º do art. 224 da CLT. Eventual reforma do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, pois somente assim é que se poderia verificar quais atribuições eram desempenhadas pelo autor e se elas realmente exigiam maior fidúcia do empregado, como defendido nas razões recursais. Tal procedimento, contudo, é vedado nesta esfera recursal, a teor das Súmulas 102, I, e 126 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    6 – JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 463, I, DO TST). O Tribunal Regional entendeu que o reclamante preenche os requisitos legais para deferimento dos honorários advocatícios, pois apresentou declaração de hipossuficiência e credencial sindical. Ao conceder o benefício da justiça gratuita ao reclamante, em face da ausência de provas a infirmar a presunção da veracidade da declaração de insuficiência econômica, o Tribunal Regional decidiu em consonância com o disposto na Súmula 463, I, do TST. Agravo de instrumento não provido.



    7 – PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST). Pelo que se extrai do acórdão regional, a parcela auxílio-alimentação era paga com habitualidade ao reclamante desde a admissão, e que somente depois houve a estipulação, em norma coletiva, da respectiva natureza indenizatória. A modificação da natureza jurídica do auxílio-alimentação, de salarial para indenizatória, seja por meio de acordo coletivo seja por meio de adesão ao PAT, não configura alteração contratual, na medida em que a parcela continuou sendo paga. Nesse caso, portanto, deve ser observada a prescrição quinquenal parcial. Precedentes. Incidência da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    8 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL (CONSONÂNCIA COM A OJ 423 DA SBDI-1 DO TST). A inscrição do reclamado ao PAT ou norma coletiva posterior com previsão de natureza indenizatória para a parcela, na hipótese dos autos, não tem o condão de alterar a natureza da parcela já percebida pelo autor, uma vez que o reclamante não deixou de receber a citada parcela e não foi atingido pela posterior alteração, porque a verba já se encontrava incorporada ao seu salário, de acordo com o previsto no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I, do TST. Portanto, a decisão regional, tendo em vista os contornos fáticos registrados, está de acordo com o entendimento da Orientação Jurisprudencial 413, da SBDI-1, do TST. Agravo de instrumento não provido.



    9 – PRESCRIÇÃO. FGTS (CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 362, II, DO TST). A decisão regional está em consonância com a Súmula 362, II, do TST. Incidência do óbice da Súmula 333 do TST. Agravo de Instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A inscrição da parte reclamada ao PAT ou norma coletiva posteriorcom previsão de natureza indenizatória para a parcela, na hipótese dos autos, não tem ocondão de alterar a natureza da parcela já percebida pelo autor, uma vez que o reclamantenão deixou de receber a citada parcela e não foi atingido pela posterior alteração, porque averba já se encontrava incorporada ao seu salário, de acordo com o previsto no art. 468 daCLT e na Súmula 51, I, do TST.



    Portanto, a decisão, tendo em vista os contornos fáticos registrados,está de acordo com o entendimento da Orientação Jurisprudencial 413, da SBDI-1, in verbis:



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012) A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílioalimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam obenefício, conforme as Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente